Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE.
1. Para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte tenha a oportunidade de comprovar sua situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A ausência de oportunidade para que a parte comprove os requisitos da gratuidade de justiça torna da decisão sem efeito, afim de respeitar o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento provido.